Tribunal: TJPA
Processo: 0807368-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807368-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: TIAGO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA.

COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO
. EVIDÊNCIAS DE VÍCIO DO PRODUTO, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. ASTREINTES RAZOABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios suficientes de que o veículo novo adquirido pelo agravado apresentou defeitos desde o início, conforme as diversas ordens de serviço emitidas pela concessionária. De fato, não é razoável que veículo zero-quilômetro apresente uma série de defeitos durante o primeiro ano de uso, não tendo o agravante, até o momento, demonstrado que as falhas decorreram de má conservação, o que demonstra a probabilidade do direito do autor, apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

3.

Ademais, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o autor necessita do carro adquirido para a sua locomoção e de sua família, inclusive para o desenvolvimento de suas atividades laborais.

4.

No que tange a multa cominada, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira da agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

5.

Presentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada,
que prudentemente determinou a disponibilização de automóvel reserva, com as mesmas especificações técnicas e sem defeitos.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por TIAGO DE SOUZA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, conforme requerido na inicial, nos termos do art. 373, § 1º do CPC c/c art. 6º, inciso VIII do CDC, haja vista a verossimilhança das alegações do autor.

Compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, verifico que o veículo descrito na inicial foi adquirido pelo autor em 17 de maio de 2017 e, com menos de 01 (um) ano de uso, apresentou diversas falhas, o que obrigou o autor a buscar o serviço da concessionária ré.

Ora, ainda que através de uma cognição sumária, percebe-se que o autor ficou privado do carro adquirido da primeira requerida, fabricado pela ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, por força de defeitos, o que culminou com a impossibilidade de utilização do veículo por 06 (seis) períodos diferentes.

Segundo se infere da redação do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a parte autora adquiriu um veículo novo que apresentou problemas desde o início, sendo que conforme as diversas ordens de serviço emitida pela concessionária, o veículo ficou por inúmeros vezes na oficina na tentativa de resolver o vício.

Diante disso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração tratar-se de veículo novo.

Destaco que o perigo de dano também restou configurado diante da necessidade demonstrada pelo autor em sua exordial quanto ao uso do veículo para se locomover para o desenvolvimento de suas atividades laborais, bem como do transporte de sua família, uma vez que sem o veículo funcionando em perfeitas condições, o autor está sendo obrigado a suportar despesas extras com aluguel de carro, não sendo razoável que assim permaneça enquanto aguarda a solução final do litígio.

Verifico, por oportuno, que a relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a autora é destinatária final do produto produzido e oferecido pelas rés.

Por essas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que as empresas rés, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, promovam a substituição do veículo adquirido pela parte autora, por outro do mesmo modelo e características.

Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) - para o caso de as rés descumprirem a determinação supra, que vigorará até ulterior revogação.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 3366798), que a manutenção da decisão agravada pode causar dano grave de difícil ou impossível reparação, na medida em que não há garantia de que em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo substituto será devolvido nas condições em que foi entregue ao autor, além de que os custos com a substituição seriam altos. Aduz que em razão da pandemia, os órgãos de trânsito operam em funcionamento reduzido e a maioria das concessionárias estão fechadas, de forma que seria impossível a substituição do veículo e a transferência de propriedade no prazo fornecido.

Por fim, afirma o não preenchimento por parte do agravado dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório.

Em decisão de ID 3428852, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID 3897432).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 15 de fevereiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar que as empresas rés, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação, promovessem a substituição do veículo adquirido pela parte autora, por outro do mesmo modelo e características, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Alega a agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, na medida em que os defeitos apontados no veículo seriam oriundos de desgaste natural e de má conservação do veículo, não havendo nenhuma responsabilidade da recorrente diante da culpa exclusiva do recorrido, bem como, que todos os inconvenientes foram devidamente reparados, encontrando-se o veículo em perfeito estado.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à ocorrência de vício do produto em veículo zero-quilômetro adquirido pelo autor.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver indícios suficientes de que o veículo novo adquirido pelo agravado apresentou defeitos desde o início, conforme as diversas ordens de serviço emitidas pela concessionária. Como bem ressaltado na decisão agravada: “
percebe-se que o autor ficou privado do carro adquirido da primeira requerida, fabricado pela ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, por força de defeitos, o que culminou com a impossibilidade de utilização do veículo por 06 (seis) períodos diferentes
”.

De fato, não é razoável que veículo zero-quilômetro apresente uma série de defeitos durante o primeiro ano de uso, não tendo o agravante demonstrado que as falhas decorreram de má conservação.

Ora, competia à agravante acostar aos autos, documentos contundentes no sentido de que os defeitos decorreriam de mau uso do veículo, já que o argumento principal da recorrente é justamente a culpa exclusiva do adquirente. Porém, por enquanto, a agravante não conseguiu demonstrar que o agravado tenha efetuado mau uso do veículo e, ainda, reconheceu a existência de diversos defeitos no automóvel, os quais teriam sido resolvidos, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

Isto, na medida em que cabe a agravante demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12 do CDC, que trata da responsabilidade pelo vício do produto.

Ademais, não resta dúvidas acerca da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o autor necessita do carro adquirido para a sua locomoção e de sua família, inclusive para o desenvolvimento de suas atividades laborais.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que acaso comprovado durante a instrução do feito, a inexistência dos defeitos apontados, ou demonstrado que estes decorreriam de mau uso, caberá ao autor da ação arcar com o dever de indenizar a parte contrária por prejuízos suportados, se for o caso (art. 302 do CPC).

Assim, estando presente a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente determinou a disponibilização de automóvel reserva, com as mesmas especificações técnicas do adquirido e sem defeitos.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira da agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso.

Feitas estas considerações e preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/03/2023